Tribunal: TJDFT
Processo: 0737847-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737847-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARLEY CRISTIANO FERREIRA QUEIROZ, VANESSA KELLY LEITAO FERREIRA DALESCIO AGRAVADO: VERA LUCIA FERREIRA QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WARLEY CRISTIANO FERREIRA QUEIROZ contra Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual indeferiu as benesses da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 41121944), o agravante aduz restar configurada a hipossuficiência Indeferi o pedido em antecipação de tutela (ID 41179435). O agravante foi intimado para realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O agravante deixou transcorrer o prazo em branco. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, foi oportunizou-se ao agravante o recolhimento das custas após a denegação ou revogação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, parágrafo 2o da mesma legislação). O prazo, contudo, transcorreu em branco, sem o agravante comprovasse recolhimento do preparo. Considerando que os autos retornaram à conclusão sem juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator